Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-80.2023.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE FACA E DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. IMAGENS DOS FATOS. MAJORANTE MANTIDA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. FRAÇÃO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. SÚMULA 231 DO STJ. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
I - Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, emprego de faca e de arma de fogo, não há que se falar no decote das majorantes.
II - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa.
III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como as imagens do sistema de segurança do local dos fatos, das quais se extrai a certeza de que o comparsa do réu utilizou uma arma de fogo para ameaçar a vítima e consumar o roubo.
IV - Ausente parâmetro legal, doutrina e jurisprudência consolidaram o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da sanção na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea, devendo ser observado o óbice estabelecido pela Súmula no 231 do STJ. Precedentes.
V - A jurisprudência firmou orientação de que não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a ação penal, condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, tanto mais quando a gravidade concreta do delito demonstra a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do CPP.
VI - Não há incompatibilidade entre a prisão e o regime inicial semiaberto, quando expedida carta de guia provisória, que possibilita ao Juízo da VEP encaminhar o réu para local adequado.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.